Tribunal: CARF
Processo: 16682.905237/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905237/2017-43
ACÓRDÃO
1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Afasta-se a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que for proferido
por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento
e
compensação
PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório
pela Administração Tributária.
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO
PAGOS
NO
EXTERIOR.
REQUISITOS
DE
DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 16, § 2o, da Lei 9430/1996, o IR pago no exterior torna-
se dedutível do IRPJ/CSLL, quando a pessoa jurídica atende todas as
condições exigidas na legislação pertinente. Para efeito da compensação
de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica: a) com relação aos lucros,
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese do inciso II do caput deste artigo; b) fica dispensada da
obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. Assim, aceita como premissa a aplicação do referido
dispositivo legal, tão somente a apresentação de demonstrações
financeiras correspondentes às operações e o respectivo documento de
arrecadação apresentado para permitir a compensação de imposto pago
no exterior.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte (efls. 2128/2185)
contra acórdão da DRJ (efls. 2090/2116), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente (efls.09/46), referente despacho decisório
(efls.2013) que não homologou pedido de restituição utilizado em compensação (efls. 2018/2028)
decorrente de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2013:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 2.013, cientificado em 14/11/2017 (fl.
2.017), e seguir reproduzido parcialmente:
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
3

2. As informações complementares da análise de crédito que compõem o
Despacho Decisório encontram-se às fls. 2.014 a 2.016, e estão reproduzidas
parcialmente a seguir:

Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
4

Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
5

Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
6

Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
7

Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
8

Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
9

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
10

Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
11

Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
12

Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
13

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
14

Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
15

Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
16

Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
17

Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
18

Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
19

Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
20

4. É o Relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
O valor do imposto de renda pago no exterior que exceder o limite
compensável do IRPJ poderá ser utilizado na compensação da CSLL devida
dentro do limite compensável de CSLL.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
21
Para efeito de apuração da CSLL anual, poderão ser computadas as
estimativas que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob
condição resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação da
compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração da CSLL a pagar ou do Saldo Negativo
apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das
estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas.
Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no 18/2006.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que
entende pela possibilidade de cobrança dos valores de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débito relativo a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência da
contribuição social e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste.
CSLL RETIDA NA FONTE. COMPROVANTE ANUAL DA FONTE PAGADORA.
DIRF. COINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Se o contribuinte traz em sua manifestação de inconformidade
comprovante anual de rendimentos da fonte pagadora coincidente com o
que esta informou em Dirf, mantém-se o decidido pelo Despacho Decisório
que nela se baseou. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Após, devidamente cientificados em 29/08/2018 (efl.2122), o recorrente apresenta
recurso voluntário, em 28/09/2018 (efls.2126), às efls. 2128/2185, basicamente repisando os
argumentos já apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando, além da tempestividade
do recurso: primeiramente, indica que houve erro material na quantificação da matéria tributável, já
que Planilhas da fiscalização continham graves equívocos de cálculo, como: a) multiplicação
indevida de valores pelo campo de data; b) soma parcial de células, que reduziu indevidamente
créditos.
Cita como exemplo a situação da Sucursal Angola. Por esse motivo, sustenta a
nulidade do despacho por vício material (art. 142 do CTN) e violação aos princípios da legalidade e
da verdade material; além disso, sustenta a nulidade por inovação de fundamentos pela DRJ, já
que, no despacho decisório da DRF, a glosa foi fundada exclusivamente na ausência de
reconhecimento dos comprovantes pelo órgão arrecadador estrangeiro (Angola), ao passo que o
acórdão da DRJ alterou o fundamento, passando a questionar a comprovação do pagamento do
imposto em si.
Logo, tal inovação configura violação ao art. 17 do Decreto 70.235/72 (matéria não
impugnada) e violação ao art. 18, §3o do Decreto 70.235/72 (necessidade de novo auto de
infração/lançamento em caso de alteração de fundamentos), além de configurar cerceamento do
direito de defesa (art. 5o, LIV e LV da CF), à luz dos precedentes do CARF, como o Acórdão 3403-
000.994/2011, que veda a reformatio in pejus.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
22
No mérito, sustenta a dispensa de formalidades do art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95,
já que, no que diz respeito à consularização e ao reconhecimento pelo órgão arrecadador
estrangeiro, já que o art. 16, §2o, da Lei no 9.430/96, que dispensa tais formalidades se houver
prova de que o imposto de renda é previsto na legislação do país e foi efetivamente recolhido,
conforme se pode depreender da própria exposição de Motivos da Lei 9.430/96, que buscou
simplificar a comprovação.
Finalmente, requer: a) a nulidade do despacho decisório e do acórdão da DRJ, por
erros materiais na quantificação do crédito e/ou inovação indevida de fundamentos (violação do
devido processo legal); b) o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado no PER; c)
subsidiariamente: a aplicação do art. 16, §2o, da Lei 9.430/96, afastando exigências formais
indevidas; o reconhecimento de créditos glosados por vícios meramente formais.
Além disso, pugna pelo reconhecimento das provas acostadas nos autos, para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz da verdade material.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de pedido de
restituição (PER n. 22936.79379.150616.1.2.03-3485) apresentado pela ora Recorrente, a fim de
reaver saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSL), apurado no ano-
calendário de 2013. Vale ressaltar que a Recorrente se utilizou do crédito em questão para efetuar
a compensação de débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, o que fez por
meio da DCOMP n. 18534.75258.200716.1.3.03-0560:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
23

Da análise de crédito, verifica-se ainda que não foram homologados os valores
relativos a imposto pago no exterior; imposto de renda retido na fonte e compensação de
estimativas:

Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
24

A Recorrente apresentou, em 15.12.2017, tempestiva manifestação de
inconformidade em face do despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado, sendo que, em
26.4.2018, a DRJ/RJO proferiu o acórdão n. 12- 98.351, em que se decidiu por unanimidade de
votos, Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto, para
não reconhecer qualquer valor de direito creditório relativo a Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2013, com o quê se mantém o indeferimento do pedido de restituição apresentado
no PER/DCOMP 22936.79379.150616.1.2.03-3485 e a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, no valor total R$ 3.054.754,67 de principal, 20% de multa de mora e juros de mora
até a data do efetivo pagamento.
Pois bem.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório por
equívoco na quantificação da matéria tributável.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, em casos
semelhantes tenho adotado o racional subjacente ao aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o tema repetitivo n. 249, no qual se entendeu que a mera existência de erro aritmética não
eiva de nulidade CDA adotada como fundamento de execução fiscal:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER
REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA
PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O
EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
25
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da
Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou
da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe
18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula
436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das
normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência
tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145,
do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo
149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo
decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao
ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial,
na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art.
18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem
assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da
contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no
2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988,
na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
26
setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções
fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho
do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor
remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art.
18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por
si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos
475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
10/11/2010, DJe de 30/11/2010.)
Aplicando-se o racional subjacente adotado pelo STJ ao caso concreto, cumpre
afastar a preliminar suscitada, mormente no caso em que a DRJ já reconheceu o equívoco
apontado e o crédito pleiteado em maior medida.
A Recorrente alega preliminarmente ainda a nulidade da decisão, por falta de
competência da DRJ para a alteração dos motivos de fato e de direito adotados pela DRF, com
prejuízo ao contribuinte, nos termos dos arts. 17 e 18, parágrafo 3o, do Decreto n. 70.235/1972.
A Recorrente alega que a DRJ teria procedido à alteração de critério jurídico.
Isso porque, conforme planilha apresentada pela fiscalização (doc. 3 da
manifestação de inconformidade), e reconhecido pelo acórdão recorrido, a recusa dos
comprovantes entregues pela Recorrente está fundamentada, unicamente, na suposta ausência
de reconhecimento do documento por parte do órgão arrecadador no país.
Ocorre que, mais adiante, o v. acórdão recorrido assim se manifestou em relação ao
crédito atinente à CNO Sucursal Angola:
“Alega a Interessada que tendo em vista que o site do Ministério das Finanças de
Angola informa que o imposto industrial incide sobre os lucros obtidos no
exercício de qualquer atividade comercial ou industrial, os documentos de
arrecadação em questão não precisam ser reconhecidos pelo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, por força do que dispõe o art. 16, §
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
27
2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com o quê dispensada também a análise
que está sendo feita de reconhecimento ou não pelo órgão de arrecadação de
Angola.
Ocorre que o que se está contestando é se os documentos apresentados
comprovam ou não ter ocorrido o recolhimento do imposto industrial.”
(destaques da Recorrente).
Entende que o acórdão recorrido afirmou que a discussão nos autos consistia na
comprovação documental do recolhimento de imposto sobre a renda, divergindo dos
fundamentos contidos no despacho decisório, que consistiam unicamente na suposta necessidade
de reconhecimento pelo órgão arrecadador de Angola nos comprovantes apresentados pela ora
Recorrente.
Contudo, sem razão a Recorrente.
Na minha leitura do voto proferido pelo relator, entendi que, em sua análise, a
confirmação da documentação pela autoridade administrativa do país estrangeiro objetivaria
justamente confirmar o pagamento.
Vejamos o que se extrai do despacho decisório vis-à-vis o voto proferido:
Despacho decisório (doc. 2)
Voto – ac. 12-97.778 (fls. 2062)
- Reconhecimento do órgão arrecadador: previsão no
art. 26, §2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
e art. 395, §2o do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Neste item, foi apurado se nos documentos constava
algum carimbo ou algum documento da “administração
tributária” do país de origem que reconhecesse a
validade daqueles. Isso porque um documento apenas
com o carimbo de um banco que tenha recebido um
pagamento ou uma declaração de imposto de renda,
por exemplo, pode ter sido cancelado posteriormente. E
apenas a administração tributária poderia avalizar o
pagamento, bem como as informações constantes de
uma declaração.
Para
tanto,
considerou-se
como
“administração
tributária” as entidades, a seguir listadas, responsáveis
pela tributação nos países de origem das filiais/sucursais/coligadas/controladas envolvidas, as
quais possuem legitimidade para atestar a veracidade
dos documentos de arrecadação e/ou de outros tipos
de comprovantes de imposto pago:
Ocorre que o que se está contestando é se os
documentos apresentados comprovam ou não ter
ocorrido o recolhimento do imposto industrial. Como
concordo com a argumentação do Fisco, preparei a
tabela abaixo que mostra o porquê só aceitei como
comprovados os recolhimentos identificados na tabela
acima:
Comparando os excertos acima, entendo não ter ocorrido alteração de critério
jurídico, como alegado pela Recorrente, razão pela qual afasto a referida preliminar.
Passando-se ao mérito, verifica-se que a divergência entre a posição da fiscalização
e do contribuinte diz respeito à qual a documentação necessária para comprovar o recolhimento
do tributo pago no exterior, especificamente se é necessária ou não a validação pela autoridade
administrativa estrangeira.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
28
Nesse ponto, entendo assistir razão a Recorrente.
Vejamos o que diz o art. 16 da Lei 1996, a respeito das provas necessárias para
permitir a compensação de imposto pago no exterior: Lucros e Rendimentos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal.
De outro lado o art. 26 da Lei n. 9.249/1995 assim dispõe:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
29
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Verifica-se, portanto, que conforme defendido pela Recorrente, a leitura dos dois
dispositivos leva a conclusão de que há dispensa de reconhecimento pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira quando comprovado que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Contudo ao restringir sua análise a existência de confirmação pela autoridade
administrativa do país da fonte, a fiscalização deixou de analisar os requisitos prescritos no art. 16
indicado pela Recorrente, entre os quais, v.eg., a apresentação das demonstrações financeiras
correspondentes e documentos de arrecadação eventualmente juntados aos autos.
Em outras palavras, é prudente que os autos devam ser remetidos à autoridade de
origem para análise dos documentos acostados aos autos, tendo em vista o disposto no art. 16
supra, inclusive considerando os esclarecimentos prestados pela Recorrente em Recurso
Voluntário quanto à documentação acostada aos atos, e.g, comprovantes de recolhimento.
Observe-se que os esclarecimentos prestados pelo Recorrente, em sede recursal,
cumulados com os documentos acostados aos autos, além da premissa adotada no presente voto
(aplicação do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996) indicam a preemente necessidade de reanálise dos
documentos apresentados pelo Recorrente nas operações objetos do pedido de compensação no
âmbito daqueles apresentados pelo Recorrente.
Quanto às retenções na fonte, a fiscalização não confirmou o valor de R$
113.454,56 de CSL retida na fonte de valores recebidos pela Recorrente da fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o n. 12.059.276/0001-24 (código de receita 6147).
A Recorrente apresentou em sua manifestação de inconformidade os informes de
retenção da referida fonte pagadora, documento suficiente para comprovar a totalidade do valor
de CSL retida (doc. 19 da manifestação de inconformidade). Note-se que o comprovante de
retenção faz referência a pagamentos sujeitos aos códigos de retenção 6147 e 6190.
A DRJ decidiu pelo não reconhecimento de qualquer valor adicional de CSLL retido
na fonte nesta instância, nos seguintes termos:
20. A única controvérsia é relativa à Fonte Pagadora de CNPJ 12.059.276/0001-24,
código de receita 6147, para a qual foi informado no PER/DCOMP o valor de CSLL
retido na fonte no ano-calendário de 2013 de R$ 9.133.059,38, tendo sido
confirmado pelo Despacho Decisório, por comprovação em Dirf, R$ 9.019.604,82.
Portanto, não confirmada a diferença, R$ 113.454,56.
21. À Manifestação de Inconformidade, a Interessda juntou o Comprovante Anual
de Retenção na Fonte da referida Fonte Pagadora (fl. 2.011), o qual informa ter
sido retido da Interessada no código 6147 o valor de R$ 52.764.688,15, o que
corresponde a uma retenção na fonte de CSLL no valor de R$ 9.019.604,82 (R$
52.764.688,15 / 5,85), extamente o mesmo valor confirmado pelo Despacho
Decisório.
22. Assim sendo, voto pelo não reconhecimento de qualquer valor adicional de
CSLL retido na fonte nesta instância.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
30
Em Recurso Voluntário alega que, quando da elaboração do PER n.
22936.79379.150616.1.2.03-3485, a Recorrente, por mero lapso, informou sob o código 6147
parte do valor de CSL retida que deveria ter sido informado sob o código 6190, ambos referentes a
pagamentos recebidos da mesma pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 12.059.276/0001-24.
De fato, as retenções sob o código 6147 somam R$ 9.019.604,82, valor este que foi
devidamente aceito pela fiscalização, ao passo que as retenções sob o código 6190 deveriam
somar R$ 174.147,23.
A despeito disso, conforme demonstrado no comprovante de retenções
apresentado pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, as retenções sob o código
6190 somam R$ 174.147,23, e não o montante de R$ 103.913,45 tal como informado no PER.
Trata-se, portanto, de mero erro formal no preenchimento do PER n. 22936.79379.150616.1.2.03-
3485, que não deve impedir o reconhecimento do crédito composto pelas retenções efetivamente
sofridas pela Recorrente.
Alega ainda que tanto as autoridades fiscais quanto a DRJ/RJO reconheceram a
validade e efetividade das retenções sofridas pela Recorrente nos pagamentos recebidos da fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o n. 12.059.276/0001-24, de modo que o único empecilho para o
aproveitamento do crédito seria a divergência entre o código de retenção informado no PER e o
código descrito no demonstrativo de retenção.
Nesse ponto, tivesse o pedido de restituição sido retificado a tempo, as autoridades
fiscais teriam aceitado a integralidade do valor informado de retenções de CSL em nome da
Recorrente.
Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que restringia a
retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação
à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, igualmente manteve semelhante
previsão:
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
31
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação
à SRF. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à
SRF nova Declaração de Compensação.

A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da PER/DCOMP na
hipótese de inexatidões materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite temporal para a
retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o
pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf,
IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a
restituição ou o ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a possibilidade
temporal de retificação da DCOMP até o momento da decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Parágrafo único. A
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
32
retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação temporal para
retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, o Conselho Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-
004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada a
retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado
erro material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito da
possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há erro
evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo admissível
sua retificação.
No caso concreto, conforme anteriormente indicado, os documentos apresentados
pela Recorrente demonstram se tratar de inexatidão material, haja vista que as retenções sob o
código 6190 somam R$ 174.147,23, e não o montante de R$ 103.913,45 tal como informado no
PER.
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para: i) reconhecer os créditos decorrentes
de retenção na fonte, glosados em razão do mero erro material; (ii) que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte levando em
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.977 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905237/2017-43
33
consideração as provas juntadas aos autos, v.eg. os respectivos documentos comprovantes de
recolhimento/arrecadação, a apresentação de demonstrações financeiras, bem como outros
eventualmente acostados anexos na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, à
luz do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2243
DF CARF MF
Original